Tribunal: TJMT
Processo: 1029974-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029974-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELDER CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 806.915.011-49 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (RECORRIDO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deixou de conhecer o recurso inominado interposto pelo Autor, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,

O Embargante alega que há contradição no julgado, uma vez que teria sido deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão anexada aos embargos. Sustenta que houve erro material na interposição do recurso que foi devidamente sanado, retificando que o recorrente era o ora embargante, atribuindo assim todas as fundamentações recursais e pedidos em seu favor.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de eliminar a contradição da sentença embargada, e, consequentemente, seja dado provimento ao Recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1029974-45.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Helder Cassio de Oliveira

Embargado(s):

T7 Comércio de Equipamentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No presente caso, o embargante aponta suposta contradição no acórdão, argumentando que já havia obtido o benefício da justiça gratuita em primeiro grau e que teria ocorrido erro material na peça recursal que foi posteriormente sanado.

Da análise dos autos, verifico que inexiste a contradição apontada, pois o acórdão foi claro ao fundamentar que "
a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça em seu próprio nome, tendo, equivocadamente, requerido o benefício em favor da parte recorrida, pessoa jurídica
.".

Cumpre esclarecer que, ainda que o juízo de primeiro grau tenha deferido a gratuidade, é necessário que o benefício seja requerido novamente em sede recursal ou que a parte faça menção expressa à sua condição de beneficiário, conforme entendimento pacífico nos Juizados Especiais. O benefício não se transmite automaticamente para a fase recursal, conforme previsto no Enunciado 116 do FONAJE: "O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)."

Quanto à alegação de retificação do erro no recurso inominado, verifico que esta se limitou à correção dos nomes das partes, permanecendo intacta toda a fundamentação do pedido de gratuidade que foi direcionada à pessoa jurídica, quando o autor da demanda é pessoa física.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter o recorrente requerido expressamente à gratuidade em seu próprio favor no momento da interposição do recurso inominado ou mesmo comprovado sua hipossuficiência econômica naquela oportunidade processual específica.

Além disso, o pedido no recurso inominado interposto equivocadamente em nome da empresa ré é que seja provido
“para a reforma da Sentença, AFASTANDO as condenações de Danos Materiais e Morais”.

Atendendo a determinação judicial foi efetuada a troca do nome do Recorrente para o nome do autor, porém o pedido continuou
“para a reforma da Sentença, AFASTANDO as condenações de Danos Materiais e Morais”.

Assim, se fosse acolhida a pretensão contida nas razões recursais seria dado provimento ao recurso inominado e afastadas as condenações, o que redundaria em ausência de interesse recursal.

Sendo assim, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante. Logo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025